Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015662-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 109.052.227-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO MT (AGRAVADO), LUIZ ALBERTO MARQUES MACHADO - CPF: 357.333.650-72 (AGRAVANTE), DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 109.052.227-41 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR PESSETTI - CPF: 502.592.539-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
-
HABEAS CORPUS
- DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO
WRIT
POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – OBJETIVA O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS –
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ATACADA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – VIA INADEQUADA –– INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO – RECURSO
DESPROVIDO
.

Não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, em especial se não verificada nenhuma teratologia a ponto de ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus,
inclusive, de ofício.

Ainda, inexiste manifesta ilegalidade, de forma que o
habeas corpus
é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge da abrangência da ação mandamental, pois o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, necessita de ampla incursão probatória e a existência de medida cabível perante a Corte Superior

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Regimental interposto em face da decisão monocrática (id. 138638699) proferida nos autos do
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Luiz Alberto Marques Machado
, que, liminarmente, julgou extinta a vertente ação constitucional, sob o argumento de evidente ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Nas razões recursais (id. 139394158), o agravante argumentou que
“... A impetração pretende que seja julgado tão somente a questão da qualificadora, sendo certo que esta matéria não foi objeto do recurso em sentido estrito interposto anteriormente.”

Ainda, afirmou que
“No recurso foi abordado somente o mérito da desclassificação, não sendo, repito, matéria objeto deste writ.”

Por fim, reiterou que
“... a decisão vergastada, não alvejou o pleito defensivo, renovada a vênia, haja vista, que a questão levantada no habeas corpus é anterior, ou seja, antecede o mérito da causa, pois almeja matéria que não foi alegada em sede de recurso em sentido estrito.”
(id. 139394158).

Desta forma, pugnou pela reconsideração da decisão monocrática, a fim de que o
habeas corpus
seja, regularmente, apreciado e julgado seu mérito, afastando-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima no delito de homicídio, e, consequentemente submetendo o agravante perante o Conselho de Sentença pela prática do delito de homicídio na modalidade simples.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso. Esclarecendo que essa Egrégia Corte de Justiça já analisou a decisão de pronúncia, oportunidade que a manteve incólume, sendo inadmitida a impetração de
habeas corpus
quando a matéria foi objeto de apreciação anterior, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais (id. 141710680).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, de Recurso de Agravo Regimental interposto em face da decisão monocrática (id. 138638699) proferida nos autos do
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Luiz Alberto Marques Machado
, que, liminarmente, julgou extinta a vertente ação constitucional, sob o argumento de evidente ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Nas razões recursais (id. 139394158), o agravante argumentou que
“... A impetração pretende que seja julgado tão somente a questão da qualificadora, sendo certo que esta matéria não foi objeto do recurso em sentido estrito interposto anteriormente.”

Pois bem.

A pretensão no
writ
cinge ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima no delito de homicídio, e, consequentemente a submissão do beneficiário perante ao Conselho de Sentença pelo delito de homicídio simples.

Em que pese o esforço da defesa em alcançar a reconsideração da decisão monocrática, tenho por mim que os argumentos exarados na decisão de extinção sem resolução do mérito merecem persistir, isto porque, o caso
sub judice
não traz nenhuma ilegalidade patente que merecesse ser reconhecida de ofício.

Ao decidir monocraticamente pelo não conhecimento do
mandamus
consignei que:

“... Aduziu que o Ministério Público nas alegações finais requereu a pronúncia do paciente somente pelo homicídio simples, com o afastamento da qualificadora. Entretanto, a autoridade apontada como coatora pronunciou o beneficiário nos termos da denúncia, não afastando a qualificadora.

Na decisão de pronúncia o magistrado em relação a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima consignou que:

“O crime existiu, pois há vários laudos no feito afirmando o óbito de Valdir Pessetti; o acusado foi quem disparou a arma, portanto, autor do crime; o fato é infração penal disciplinada no art. 121 do CP. No mais, o inciso IV do citado artigo, entendo que é de competência sua análise pelo Tribunal do Júri, pois este inciso é carente de análise perfunctória do mérito.

Já em relação ao pedido de desconsideração do crime doloso para culposo, art. 121, §3o do CP, observo que é inviável. Vejamos.

...

A par disto, tenho que o crime culposo é conduta voluntária que realiza ato ilícito e não querido, porém, previsto ou previsível, o qual poderia ser evitado.

Nesta primeira fase, analisa-se quanto a autoria, bem como a existência ou não do animus necandi, ou seja, se de fato o acusado foi o autor do crime e se aquele possuía a vontade de matar a vítima.

Neste processo, observa-se pelo produzido até este momento que a vítima e acusado eram amigos há muito tempo, e que o fato que vitimou Valdir Pessetti foi cometido em razão de um acidente, por pensar Luis Alberto que a pessoa que batia em sua cabine era um estranho afim de lhe roubar. Entretanto, declarou que após confirmar visualmente que se tratava da pessoa de Valdir, ora vítima, ainda continuou com a arma em punho, tendo declarado que a vítima puxou/balançou a cabine e, acidentalmente, houve o disparo.

Ora, diante desta dinâmica, colho que o acusado assumiu o risco de produzir o resultado, pois após observar que se tratava da vítima em sua porta, poderia pedir àquele que aguardesse pelo lado de fora, pois estava com uma arma em sua mão, porém, não tomou o cuidado necessário e continuou com a arma em punho, fato que culminou na trágica morte da vítima.

Assim, em que pese transparecer o abalo sofrido pelo acusado em razão da morte de seu amigo, tenho que assumiu o risco de produzir o resultado quando continuou com a arma em punho após verificar de quem se tratava a pessoa que batera em sua porta, configurando assim o dolo eventual.

No tocante a qualificadora, vislumbro que a sua exclusão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, pois do feito, apesar do acusado não ter querido o resultado, assumiu o risco de produzi-lo, sem oferecer chance de defesa para a vítima, à priori.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado:

Luiz Alberto Marques Machado, já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal com as implicações da Lei n.o 8.072/90, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação...”
(id. 138484683).

Contra a decisão de pronúncia o beneficiário interpôs recurso em sentido estrito n. 10000124-85.2020.8.11.0000, argumentando que não há nos autos provas de que tinha a intenção de matar a vítima, razão pela qual pleiteou a desclassificação para o delito de homicídio culposo (culpa inconsciente), sendo, por unanimidade, desprovido o recurso, que restou assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, INCISOS IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI No 8.072-90 – PRETENSÃO RECURSAL –DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – NECESSIDADE DE AMPLA ANÁLISE PROBATÓRIA PARA A AVERIGUAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI

– CABE AOS JURADOS A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre
in casu
, deve levar a pronúncia do Recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.”

No corpo do acórdão consignei que:

“...

In casu
, verifica-se das provas costadas aos autos, que o recorrente e a vítima eram amigos há muito tempo, e que teria em tese o acusado ouvido alguém batendo em sua cabine, por duas vezes, momento esse em que achou que poderia ser um assalto, então pegou uma arma de fogo que estava em seu maleiro.

Após visualizar que se tratava da pessoa de Valdir, continuou com a arma em punho, e supostamente, quando a vítima puxou a porta, acidentalmente aconteceu o disparo da arma de fogo.

Ademais, nota-se que aparentemente, o acusado, quando verificou de quem se tratava, assumiu o risco de produzir o resultado, quando continuou com a arma em punho, supostamente configurando o dolo eventual.

Diante de uma análise dos autos, denota-se que o argumento sustentado pela Defesa exige a análise minuciosa das provas colhidas tanto na fase investigativa como na judicial, pois para a desclassificação para homicídio culposo, imperioso a análise pormenorizada dos depoimentos colhidos para a convicção de pronúncia. No entanto, tal análise aprofundada das provas, inevitavelmente, adentraria na competência do Tribunal do Júri, juiz natural para a análise sub judice.

Segundo a doutrina qualitativa ‘
o juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxilio a suicídio,; infanticídio ou aborto)
’ (sic NUCCI, ‘Código de Processo Penal’, 2008, p. 750)

Como sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar.

No caso, fácil a observância da dúvida quanto à existência do
animus necandi
.

Assim, diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

O juízo de pronúncia é, no fundo, um juízo de fundada suspeita e não um juízo de certeza.
Admissível a acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, deve ser submetida ao juiz natural da causa, em nosso sistema, o Tribunal do Júri
(STF, RE 192.049-DF, Rel. Min, Félix Fisher, 09.02.1999).

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça:

...

Assim, diante dos elementos fáticos não há como desclassificar o delito e também não se pode excluir, de plano o dolo eventual na conduta do condutor.

De igual modo,
o contexto fático-probatório não permite nesta fase processual a desclassificação do delito para homicídio culposo. A pretensa desclassificação do delito por ausência de
animus necandi
, somente é admitida quando se apresentar de forma induvidosa, o que não restou demonstrado no caso em tela, devendo a matéria ser analisada pelo Conselho de Sentença
.

Não há como se penetrar no subjetivo do agente/condutor para saber se presente à vontade ou se aceitou, aquiesceu com o risco resultado letal. A única forma de concluir pela existência do dolo eventual é proceder uma análise de sua conduta.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
Luiz Alberto Marques Machado
, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia...”

Portanto, está Egrégia Corte de Justiça já analisou a decisão de pronúncia, bem como a manteve intacta.

De acordo com a doutrina e jurisprudência pacíficas, só é admissível impetração de habeas corpus quando há matéria inédita a ser analisada, a qual não foi objeto de deliberação anterior, portanto é imprescindível a apresentação de novos fundamentos de fato e de direito para que se possibilite nova apreciação da questão.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM OUTRO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta Corte.

2. No caso em exame, as causas de pedir expostas em ambas impetrações são idênticas, bem como os pedidos de suspensão da execução provisória da pena imposta ao agravante pelas instâncias ordinárias.

3. Hipótese em que a defesa pretende a obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no HC 478.216/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.2.2019, DJe 19.2.2019).

Destarte, impetrar a presente ação constitucional depois da impetração do recurso em sentido estrito n. 10000124-85.2021.8.11.0000, visando a mesma prestação jurisdicional, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Impende consignar que eventual insurgência contra a decisão proferida por este Tribunal, que manteve intacta a decisão de pronúncia, para que o paciente seja submetido ao Conselho de sentença, pela prática, em tese, delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal, deve ser apresentada na Corte Superior.

Diante do exposto,
não conheço
do presente habeas corpus, julgando-o extinto sem análise do mérito...”

Observa-se que o Membro do Ministério Público, em sede de alegações finais, requereu a procedência parcial da denúncia, com a pronúncia do agravante, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, e ao final condenado por violação tão somente ao artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Contudo, o magistrado admitiu a acusação, pronunciando o agravante como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal com as implicações da Lei no 8.072/90.

Calha destacar que com a introdução da Lei 13.964/19, que alterou o artigo 28 do Código de Processo Penal, não podendo mais o magistrado determinar o arquivamento do inquérito, isso não quer dizer que o juiz não está autorizado a proferir decisão que vá de encontro ao requerido pelo promotor em alegações finais.

O artigo 385 do Código de Processo Penal determina que
“nos crimes de ação pública,
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
.”

Assim, a partir do princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional, o magistrado não está vinculado aos argumentos articulados pelo Ministério Público nas alegações finais, tendo liberdade para decidir de acordo com sua livre convicção.

Desta forma, o recurso não merece prosperar, tendo em vista que a via eleita não é, de fato, adequada para discussão sobre o pretendido afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, e por consequência, a submissão do agravante perante o Conselho de Sentença pelo delito de homicídio simples, sendo tal pleito inviável em sede de
writ
, cuja cognição, como se sabe, é sumária e não comporta dilação probatória.

Por outro lado, como visto na decisão monocrática a defesa interpôs recurso em sentido estrito (id. 29236487), ocasião na qual não pleiteou a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, deixando, frise-se, o respectivo acórdão transitar em julgado, conforme pode ser observado no id. 51564471.

Não podendo o
habeas corpus
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA OBJETO DE HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS – IMPERTINÊNCIA – VIA INADEQUADA – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo do meio processual adequado previsto em lei.”
(TJMT – Agravo Regimental no 1014283-33.2020.8.11.0000 – Classe CNJ-1729 – Comarca da Capital – 3a C. Criminal – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J.: 07.10.2020)

Assim, mantenho o posicionamento de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois, o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Neste sentido, é a doutrina:

“Aplica-se também o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressamente previsto no art. 809 do Código de Processo Penal anterior, segundo o qual, para cada decisão, só existe um único recurso adequado. Em atenção a este princípio, já se decidiu que
'a parte não pode interpor mais de um recurso contra a mesma decisão, visando à mesma pretensão'
(...)”
(RT, 644/287)" (Curso de Processo Penal. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 377).

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...)”
(HC 563.053/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

Destarte, tratando-se de matéria cuja análise deve ser feita em recurso próprio (recuso em sentido estrito), evidente que a via eleita é inadequada para as pretensões elencadas na impetração do
habeas corpus
.

Outrossim, conforme já mencionado acima, no caso em análise, inexiste manifesta ilegalidade, de forma que o
habeas corpus
é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge da abrangência da ação mandamental, pois o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, necessita de ampla incursão probatória e a existência de medida cabível perante a Corte Superior para discussão em comento em caso de eventual inconformismo defensivo, razão pela qual a decisão combatida não merece nenhum reparo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022